Tribunal: STF
Processo: Rcl 57142
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Hemersson Santana de Almeida e Emerson Valentin de Souza em face de decisão do Tribunal de Justiça do estado de Rondônia que , nos autos do agravo de instrumento nº 7006761-65.2016.822.0005, negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, alegando estar o acórdão recorrido de acordo com o disposto no Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.



    Na origem, trata-se de ação ordinária na qual os ora reclamantes pretendiam sua convocação/nomeação a cargos do concurso do Ministério Público Estadual.



    Alega-se que “os requerentes, foram aprovados fora do número de vagas (Hemersson Santana aprovado em 4ª lugar e Emerson Valentin em 6ª lugar), e houve a preterição arbitrária e imotivada dos Requerentes face o desvio de função de servidores cedidos (policiais militares para exercerem a função de Oficial de Segurança Institucional), mesmo existindo novas vagas durante o prazo de validade do certame.” (eDoc 1, p.5)



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Compulsando os autos verifico que o ato reclamado, a saber o acórdão do agravo interno em recurso extraordinário, foi disponibilizado em 04.11.2022 para publicação no primeiro dia útil subsequente, 07.11.2022 (eDoc 17, p. 237). Esta ação, contudo, somente foi proposta em 29.11.2022 (terça-feira) (eDoc10, p.2).



    Cabe esclarecer que o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral.



    Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC. Após o julgamento dos embargos, somente outro embargos no mesmo prazo, devendo a reclamação também cumprir esse prazo.



    No caso concreto, tais balizas temporais não foram respeitadas.



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias.



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a analise da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente